Tribunal: STF
Processo: Rcl 64233
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marilda Petrus Melles, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Processo 0715493-94.2007.8.13.0647, que, supostamente, não teria observado a tese firmada no Tema 1.199-RG , ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “06. Em apertada síntese, tem-se na origem ação de improbidade administrativa movida em face da reclamante alegando supostas irregularidades na concessão do serviço de transporte municipal. Mais especificamente, afirma-se que ex-Prefeita, ora reclamante, foi omissa ao prorrogar por seis meses a concessão do serviço de transporte coletivo sem o procedimento licitatório, ofendendo os princípios da legalidade e imparcialidade. 



    07. Embora a reclamante tenha atuado após regular procedimento administrativo, com base no trabalho da assessoria jurídica, e embora o Judiciário tenha reconhecido a inexistência de dano ao erário e a efetiva prestação do serviço, a ação foi julgada procedente, ensejando apelação.



    08. O TJMG reafirmou que não houve qualquer dano ao erário e manteve a condenação com base no art. 11, II, da Lei 8.429/92 em sua redação original, apenas readequando as sanções. Para tanto, entendeu o Tribunal que houve ‘negligência e inércia da Prefeita’ (fl. 707), confirme-se: 



    [...]



    09. Opôs-se embargos declaratórios aduzindo a desproporcionalidade da sanção e que a ‘omissão culposa’ não ensejava a condenação no art. 11 da Lei 8.429/92, máxime por inexistir dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Também foram opostos embargos declaratórios pelo Ministério Público objetivando o reconhecimento do dolo.



    10. Confrontado com a impossibilidade da improbidade culposa, o TJMG acolheu os embargos declaratórios do Parquet para justificar a condenação, reconhecendo então o dolo da reclamante já que a necessidade da licitação era sabida e, não realizando, a reclamante assumiu o risco:



    [...]



    11. Também se asseverou que a proporcionalidade das sanções não se aplicaria ao caso, o que ensejou a interposição do recurso especial, aduzindo a violação ao art. 535 do CPC/73; art. 11 e 12 da Lei 8.429/92, em sua redação original, além de divergência jurisprudencial em relação ao REsp 875425/RJ.



    12. O recurso foi admitido e, durante a tramitação do processo no STJ sobreveio a nova lei de improbidade administrativa, determinando-se então o retorno dos autos à origem até o julgamento do tema 1199 da repercussão geral.



    13. Como acima exposto, após o julgamento do paradigma, a Primeira Vice-Presidência do TJMG entendeu não ser o caso ‘de se adotarem os procedimentos previstos nos artigos 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, nos moldes determinados pelo STJ’ porque a tese fixada pelo STF ‘se restringiu aos atos de improbidade culposos, o que não abarca o caso dos autos, em que foi reconhecida a prática de condutas dolosas por parte dos agentes’, determinando a remessa dos autos ao STJ.



    14. Em face dessa decisão interpôs-se agravo interno, defendendo que o Tema 1199 incide no caso dos autos, o qual não foi conhecido ao argumento que a decisão de encaminhamento dos autos ao Tribunal Superior seria irrecorrível. Opôs-se declaratórios, desprovidos ao argumento de que se pretendia a a rediscussão da causa, ensejando a presente ação que visa resguardar a correta aplicação do Tema 1199 da repercussão geral.



    [...]



    15. Como se passa a expor, a procedência da reclamação é medida que se impõe e por duas razões distintas: (i) o tema 1199 da repercussão geral impõe forma específica de se aferir o dolo do agente acusado de administrativa, como se observa da própria tese fixada; (ii) o tema 1199 da repercussão geral é mais amplo que o ato culposo de improbidade e diz respeito, na verdade, sobre a incidência da nova lei de improbidade aos processos em curso.



    [...]



    35. Daí porque se defende que as alterações promovidas pela Lei 14.230/21 como um todo, em consonância com o Tema 1199 da repercussão geral, devem ser aplicadas aos processos em curso, inclusive o caso concreto.”



    Requer, ao final, no mérito, “a procedência da reclamação para que seja cassada definitiva a decisão reclamada, determinando ao TJMG que proceda ao novo julgamento em conformidade com o Tema 1199 da repercussão geral e com a Lei 14.230/21 antes da remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, de minha relatoria, cuja tese aprovada foi:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Na origem, foi proposta ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público Estadual em face da Reclamante e da empresa Viação Paraíso Ltda, na qual se narrava eventual irregularidade ocorrida em prorrogação de contrato de concessão do serviço público consistente no transporte coletivo. A ação foi julgada procedente com condenação da Reclamante e da empresa acima referida, por infração ao disposto artigo 11, caput e inciso II, da Lei 8.429/92 (eDoc. 7, fls. 59/77).



    Mantida a sentença em sede de apelação, foram opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público de Minas Gerais, o qual foi acolhido para sanar omissão constatada, conforme trechos do Voto a seguir transcritos:



    “Aponta a primeira embargante a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto à análise do elemento subjetivo - dolo - na conduta omissiva da embargante e contradição quanto à aplicação das sanções. 



    [...]



    Com efeito, é necessário acrescentar às razões de decidir - especialmente diante dos embargos declaratórios interpostos pelo Ministério Público e que abrange, por conexão, o mesmo tema - que houve intenção da agente de deixar de praticar o ato de ofício: o dolo é patente, flagrante, inescondível.” (eDoc. 9, fls. 28/31).



    Posteriormente foi interposto Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo pela Reclamante. Ao analisar o Recurso o STJ determinou que os autos retornasse à origem e aguardasse o julgamento do Tema 1.199-RG. 



    A Vice-Presidência do TJMG, após o julgamento do Tema por esta CORTE, determinou a devolução dos autos ao STJ em despacho nos seguintes termos:



    “Analisando os autos, verifica-se que a Turma Julgadora assentou que houve intenção da agente pública de deixar de praticar ato de ofício, estando configurado o dolo, razão pela qual manteve a condenação pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, II, da Lei nº 8.429/92.



    O STF tem afastado a aplicação do Tema nº 1.199 em hipótese como a dos autos, ao entendimento de que ‘a discussão do citado paradigma cingiu-se à modalidade culposa do ato de improbidade e ao novo regime prescricional previsto pela Lei 14.230/2021. No caso dos autos, o embargante foi condenado por improbidade administrativa na modalidade dolosa, não havendo falar-se, portanto, na aplicabilidade retroativa da Lei 14.230/2021’ (ARE nº 1.373.978 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/04/2023). 



    [...]



    Desse modo, como se percebe, não é possível adotar o procedimento previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC e, considerando que já foi exercido juízo positivo de admissibilidade, determino a devolução dos autos ao STJ”. 



     O Reclamante interpôs Agravo Interno do referido despacho, porém o recurso não foi conhecido, porquanto considerou-se “manifestamente incabível, já que visa impugnar despacho que não possui conteúdo decisório, tratando-se de mera remessa do feito ao Tribunal Superior por se considerar inaplicável tema de repercussão geral que não alcançou o caso dos autos.” 



    Opostos Embargos de Declaração, foram posteriormente rejeitados. Em consulta ao site do TJMG observo que essa última decisão foi publicada em 24/11/2023.



    Observou-se, no voto que “no presente caso, o Tribunal de origem reconheceu que o ato de improbidade foi doloso, não sendo a hipótese de aplicação do decidido no Tema 1.199.” 



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    A Reclamante alega que o acórdão reclamado teria violado o entendimento firmado por esta CORTE quando da análise do Tema 1.999.



    No tocante ao dolo, conforme consignei no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1999-RG), de minha Relatoria, a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    Em sede de reclamação, a violação do paradigma invocado deve ser analisada à luz da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, é possível aferir que as decisões proferidas tanto pelo TJMG apontam expressamente a existência de dolo na conduta da Reclamante, ao assentar, expressamente, que “houve intenção da agente de deixar de praticar o ato de ofício: o dolo é patente, flagrante, inescondível”.



    Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1999 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    Nesse sentido:



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal reclamado, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face de decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, assentou que, no caso concreto, “não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo”.



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Não há que se falar em aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, quando incontroverso que houve a prática de ato doloso de improbidade administrativa, hipótese que não encontra previsão no Tema 1.199-RG, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.642 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09/10/2023)



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem quanto à configuração do dolo na prática do ato de improbidade administrativa seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação.



    2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53861 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19/08/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente